Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704489-94.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ AFONSO RODRIGUES TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 5. Apelações conhecidas. Recurso do Réu provido. Prejudicada a Apelação do Autor. O recorrente aponta violação aos artigos 138 e 139, inciso I, do ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando não haver prova nos autos de que o recorrido tenha informado adequadamente acerca dos termos do suposto contrato celebrado, acrescentando que houve cobrança indevida decorrente de contrato de adesão sem as necessárias informações, de modo que, em seu entendimento, devem ser restituídos em dobro os valores cobrados indevidamente, bem como a parte recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos de natureza moral. Aponta divergência jurisprudencial nos aspectos, colacionando ementas de julgados diversos Tribunais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 138 e 139, inciso I, do ambos do Código Civil, 6o, inciso III, 14, 42, parágrafo único, e 51, § 1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que “Portanto, não se verifica qualquer abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e se adequa à margem consignável disponível para o requerente” (ID Num. 15902055 - Pág. 7), que “Tampouco há que falar em desvantagem excessiva para o consumidor ou juros abusivos, pois não houve a demonstração de divergências entre o suposto excesso e a taxa regularmente praticada pelo mercado no mesmo período” (ID Num. 15902055 - Pág. 7), e que “Assim, inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Judiciário realizar a conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio” (ID Num. 15902055 - Pág. 7), concluindo, por fim, que “Por consequência, indevida a restituição de qualquer valor ou o recebimento de indenização por danos morais” (ID Num. 15902055 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1464587/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017